Tribunal: STF
Processo: HC 215588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Paulo Antoine Pereira Younes e outros em favor de Stenio Augusto Vasques Baldin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2059524/SP, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATIPICIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    I - A contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual "todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado", o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015.



    II - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821/MS, decidiu, por maioria, não admitir a comprovação do feriado local em momento posterior à interposição do recurso, quando este for interposto contra decisão publicada na vigência do CPC de 2015, em respeito à regra contida no art. 1003, § 6º, do diploma processual.



    III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso.



    IV - Segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior, iniciado o prazo recursal penal, o seu curso não se interrompe nem se suspende por força de feriado ou de suspensão do expediente forense, a não ser quando coincidente com o termo final, caso em que deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.



    V - É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de interposição de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    VI - No caso, o agravante fora intimado a respeito do teor do acórdão proferido em sede de embargos de declaração em 22/3/2021 (fls. 464 e 488), momento em que iniciou-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias para interposição do recurso especial. No entanto, o recurso especial foi interposto somente em 8/4/2021 (fls. 409 e 488), sendo manifesta a sua intempestividade.



    Agravo regimental desprovido. (eDOC 2, p. 1) 



    No presente writ, o impetrante pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento do processo crime nº 0007598-33.2017.8.26.0576, sob o argumento de atipicidade da conduta. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O impetrante foi condenado como incurso nos art. 304 c/c art. 299 do Código Penal, porque, no dia 07 de março de 2016, fez uso de documento particular ideologicamente falsificado.



    Segundo a exordial acusatória, o impetrante inseriu ou fez inserir informações falsas na procuração e na declaração de pobreza em nome de seu representado, com o fim de prejudicar direito, já que em caso de eventual procedência da ação, seu cliente não seria localizado para receber a indenização que ele receberia na qualidade de procurador dele (eDOC 3). 



    Dispõe o Código Penal:



    “Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.



    Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:



    Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”



    Em uma análise não exauriente, cabível a esta via recursal, afere-se que o acusado fez uso de documento particular ideologicamente falsificado. 



    Observa-se, assim, a adequação da conduta apontada como praticada pelo agente, de forma livre e consciente, e a norma descrita na legislação penal, havendo perfeita subsunção do fato à norma.



    Necessário frisar ainda a aparente relevância da lesão ao bem jurídico, não havendo demonstração manifesta de elementos de atipicidade. 



    Consoante assinalado pelo juiz na sentença, a personalidade do acusado mostra-se voltada à prática recorrente de ilícitos, lesando até mesmo o Poder Judiciário com a utilização de documentação falsa (eDOC 4, p.5)



    O TJSP, por sua vez, assinalou (eDOC 6):



    (...)no presente caso, como bem ponderou o Sentenciante: “... em virtude da personalidade do acusado, notadamente voltada para a prática recorrente de ilícitos, tal qual faz crer sua folha de antecedentes criminais e certidão de eventos, alarmando hipótese de elevada periculosidade social. Outrossim, a utilização do Poder Judiciário, valendo-se de procuração falsa, traz em si juízo de culpabilidade mais grave” (fls. 306).



    Ressalta-se, ainda, as ponderações feitas pelo d. Procurador de Justiça: “Agiu com acerto o Magistrado 'a quo' ao elevar a pena-base. O apelante é advogado, o que o dota de percepção muito mais elevada do que a média da população, eis que sabedor de seus deveres e ciente das consequências que o ato causaria ao cliente. Bem sabe que o ato que praticou é manifestamente ilícito. Some-se a isso, acumular vários processos pelo mesmo tipo de crime - indicação clara de que a conduta nestes autos analisada se trata de 'modus operandi' rotineiro como advogado.



    De fato, merece reprimenda mais severa aquele que, com perfeito conhecimento da ilegalidade por ele perpetrada, corrompe a nobre atividade da advocacia, tão importante para a realização da Justiça, com o propósito de obter vantagem ilícita só não obtida nestes autos pela tomada de providências pelo Magistrado da causa (fls. 375).



    Ainda, observo que recentemente o impetrante já teve deferido em seu favor trancamento de ação penal que apurava fatos semelhantes aos ora analisados, conforme se depreende do HC 663.933/SP, no STJ.



    Não é este, portanto, um fato isolado na vida do impetrante, que faz do delito em comento um meio habitual de conduta. Em casos tais, entendo que resta afastada qualquer plausibilidade jurídica do pleito formulado, demonstrando-se a impossibilidade de conhecimento do remédio constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente